Tribunal: STF
Processo: STP 187
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar, ajuizada pelo estado de Rondônia, com o objetivo de suspender os efeitos de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 0803451-50.2019.8.22.0000, 0803563-19.2019.8.22.0000 e da Reclamação nº 0803559-79.2019.8.22.0000, que tornaram sem efeito, em relação a alguns interessados, os efeitos da liminar deferida na origem, nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001, e pela qual foi imediatamente suspenso o pagamento de quaisquer espécie de proventos ou pensões vitalícias a anteriores Governadores daquele estado, ou a seus dependentes.
    Aduziu que no ano de 2011, com a edição da Lei estadual nº 2.460, foi extinto tal pensionamento; porém, os até então beneficiários dessa legislação continuaram a perceber os respectivos proventos e, por isso, foi ajuizada a aludida ação, em que deferida a pronta suspensão desse pagamento.
    Porém, foram proferidas, conforme narrado, diversas decisões, pelo Tribunal de Justiça rondoniense, para fazer cessar os efeitos dessa liminar, em relação a alguns beneficiários do referido pensionamento.
    Depois de discorrer sobre a plena possibilidade do ajuizamento da presente suspensão, por haver matéria constitucional em debate nos autos, aduziu existir precedente específico desta Suprema Corte, a respeito do tema, nos autos da SS nº 3.242.
    Defendeu a possibilidade de concomitante interposição desta contracautela, com o recurso cabível, junto à Corte regional, bem como que a suspensão eventualmente concedida perdure até o trânsito em julgado da aludida ação civil pública.
    Na sequência, teceu considerações sobre a absoluta ilegalidade da concessão dessas pensões vitalícias, aduzindo existir pacífica jurisprudência deste STF contrária a essa possibilidade, destacando as vultosas quantias que o estado tem que despender, para honrar tais pagamentos; por isso, aduziu padecer de inconstitucionalidade, a legislação estadual que disciplina o tema.
    Assim, destacou o grave risco de lesão à economia pública, representado por essas decisões, a justificar a pronta suspensão de seus efeitos.
    Também acoimou de violadora da moralidade administrativa, a situação ora narrada, reiterando, mais uma vez, a posição jurisprudencial desta Suprema Corte, contrariamente ao quanto decidido pelas liminares cujas suspensões são ora postuladas, em que sempre se destaca a inexistência de respaldo legal a esse pensionamento a quem exerceu a chefia do Poder Executivo estadual, muito menos a seus cônjuges e dependentes, ressaltando, ainda, a inexistência de possibilidade de cogitar-se de direito adquirido ao recebimento de tal benesse.
    Postulou, destarte, a pronta suspensão dos efeitos dessas decisões regionais, para que volte a subsistir a cautelar deferida no Juízo de origem.
    É o relatório.
    Decido.
    Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, pois se refere à concessão de aposentadorias e pensões a ocupantes de cargos públicos, o que se percebe, ainda, pela menção feita, pela decisão proferida na origem, às normas dos arts. 1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, caput e inc. XIII, 169, § 1º, inc. I e II, e 195, § 5º, todos da Constituição Federal.
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    À vista dessas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando ao exame da medida cautelar postulada pelo requerente. 
    Os artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 4º da Lei nº 8.437/92 disciplinam os pedidos de suspensão de execução liminar e demais decisões formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    No presente caso, embora as decisões atacadas ainda estejam sujeitas à apreciação dos agravos internos interpostos pelo ora requerente, a situação narrada nos autos reveste-se de contornos de extrema gravidade, a justificar a imediata análise do pleito suspensivo por ele deduzido. 
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem e economia públicas, na medida em que as decisões ora impugnadas, ao restabelecer o pagamento de proventos de aposentadorias e pensões a anteriores ocupantes do cargo de Governador do estado de Rondônia (extensivo, até mesmo ao período anterior à sua elevação à estado da União, quando detinha o status de Território), afrontou de forma direta a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, bem como o próprio sistema previdenciário pátrio, que é de caráter contributivo, segundo a regra do art. 40 da Constituição Federal. 
    Parece, pois, evidente, que referidas decisões, de duvidosa legalidade, representam enorme risco de lesão à ordem pública e econômica do requerente, dado o vultoso valor das pensões envolvidas.
    E isso porque a questão posta nos autos diz respeito à concessão de uma benesse que a jurisprudência desta Suprema Corte, de forma uníssona, de há muito já assentou ser inconstitucional.
    Citem-se, apenas para exemplificar, parte das ementas de alguns desse julgados:
     (...) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada “subsídio”, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. 2. Precedentes: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997 (...): (ADI nº 4.545/PR, Tribunal Pleno, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 7/4/20).
    “ (...) 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida  pensão vitalícia,  máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica” (...)” (ADI nº 4.601-ED/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/4/19).
    1. O benefício instituído pela norma impugnada – subsídio mensal e vitalício para ex-governadores, igual aos vencimentos do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça – é pago sem qualquer justificativa constitucionalmente legítima, representando inequívoca violação aos princípios da igualdade, republicano e democrático, consoante firme jurisprudência desta Corte. Precedentes: ADI-MC 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia; SS 3.242, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 252.352, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa. 2. A continuidade do pagamento inconstitucional desse subsídio mensal e vitalício a ex-detentor de cargo eletivo traduz-se também em grave lesão à economia pública, já que não há qualquer contraprestação de serviço público por parte do beneficiado. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente”” (ADI nº 4.544/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/9/18).
    “(...) 1. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados 'em caráter permanente', por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios. 2. Ex-governador não é mais agente público, pelo que não se poderia cogitar de vinculação de categoria remuneratória afeta à desembargador do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado. A remissão ao vencimento do  governador  em exercício ou, na espécie, de desembargador, para fixação do padrão de subsídio, patenteia estender-se o subsídio a quem não mais trabalha no Estado e, por isso, não teria razão para ser remunerado, menos ainda em idêntica situação a quem está no cargo. 3. A carência de parâmetro constitucional nacional e a inauguração de padrão normativo estadual em desacordo com os princípios da Constituição da República, especialmente aqueles referentes às regras orçamentárias e aos princípios constitucionais da Administração Pública, evidenciam a relevância jurídica da questão posta e os gravames jurídicos e sociais que a preservação dos efeitos da norma poderia acarretar. 4. Precedentes (...)” (ADI nº 4.552-MC/DF, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 9/6/15).
    Vê-se, assim, sem maiores dificuldades, que repugna à jurisprudência desta Suprema Corte, a instituição ou manutenção desse tipo de benesse a quem nunca contribuiu para o sistema previdenciário do estado.
    Quem está nessa situação não pode pretender receber tal tipo de aposentadoria ou pensão, por se tratar de algo que contraria diversas normas insculpidas na vigente Constituição Federal, notadamente o sistema previdenciário por ela instituído e que se encontra assente entre nós, pelo menos desde 1988.
    Tampouco se mostra admissível falar-se em direito adquirido à manutenção desse benefício, qualquer que seja a razão para tanto invocada, conforme devidamente explicitado nos precedentes supra transcritos.
    Destarte, muito embora não seja demais ressaltar que, em ações de contracautela, como a presente, não se aprofunde na análise do mérito da matéria subjacente, o certo é que, em casos como o presente, não se pode deixar de incursionar pelos seus termos, máxime quando em disputa situação a envolver elevada cifra de dinheiro público e quando cabalmente afrontada a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Assim, o eventual cumprimento do comando exarado pelas decisões ora atacadas, não parece recomendável, constituindo fato que pode acarretar grave lesão à ordem administrativa e econômica do requerente.
    Em tempos em que os entes da Federação, sem exceção, padecem de graves defasagens em seus sistemas previdenciários, a exigir a instituição de duras reformas, com aumento de tempo de contribuição e de idade mínima para aposentadoria, bem como elevando as alíquotas da contribuição previdenciária exigida de seus servidores, revela-se uma verdadeiro escárnio a situação revelada nestes autos, em que cidadãos que jamais contribuíram para o sistema previdenciário do estado de Rondônia, venham a desfrutar de polpudas aposentadorias e pensões, que ainda mais concorrem para o agravamento do sério quadro de déficit orçamentário da previdência local. 
     Mais adequada se mostra, destarte, a imediata suspensão dos efeitos dessas decisões, para que volte a produzir seus regulares efeitos, a liminar deferida nos autos da aludida ação civil pública, até seu trânsito em julgado.
    Em arremate e à vista da legislação regional aqui citada, bem como da gravidade dos fatos narrados nestes autos, oficie-se à douta Procuradoria-Geral da República, para a tomada das medidas que entender cabíveis.
     Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas no Tribunal de Justiça do estado de Rondônia, nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 0803451-50.2019.8.22.0000, 0803563-19.2019.8.22.0000 e da Reclamação nº 0803559-79.2019.8.22.0000, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho (RO), até seu respectivo transito em julgado.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente